Tribunal: TJMT
Processo: 1087397-60.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1087397-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELENILDE DE LIMA COSTA - CPF: 030.891.633-65 (RECORRIDO), DAIANA ANDREIA MULLER - CPF: 077.216.539-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DA COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO E JUROS APÓS LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário da autora e indenização por danos morais, fixada em R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da expedição de ofício para produção de prova configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve contratação válida de empréstimo consignado capaz de justificar os descontos; (iii) determinar o índice aplicável de juros e correção monetária após a edição da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da expedição de ofício não caracteriza cerceamento de defesa, pois competia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentar contrato assinado e elementos comprobatórios da contratação, não podendo a diligência judicial suprir a inércia da parte.

4.

A apresentação apenas de comprovante de transferência bancária não comprova a anuência da autora à contratação, pois não há contrato assinado, biometria facial ou logs de aceite digital que vinculem inequivocamente a consumidora ao empréstimo.

5.

Em relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva (art. 14 do CDC), de modo que o risco de fraude em contratação digital deve ser suportado pelo banco, não podendo ser transferido ao consumidor.

6.

A compensação é inaplicável, porque não há prova de que a autora se beneficiou da quantia transferida, inexistindo créditos líquidos e certos reciprocamente exigíveis.

7.

Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável, e o valor de R$ 6.000,00 fixado na sentença é proporcional e adequado aos precedentes.

8.

Com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se, como índice único de juros e correção monetária, a taxa Selic deduzida do IPCA, nos termos do novo art. 406 do Código Civil, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada apenas nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1087397-60.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Banco C6 S/A

Recorrido(s):

Elenilde de Lima Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/09/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que após o acolhimento dos embargos declaratórios da autora, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido para
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes,
CONDENAR
a parte ré a
restituir
, na forma dobrada, o valor de
R$11.453,40 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, além dos valores que foram exigidos no decorrer do processo, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), e juros moratórios à razão de 1% a. m. a contar da citação
, e em
danos morais
na quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a partir da publicação desta sentença (súmula 362 do STJ), pelo índice IPCA (estabelecido no art. 389, par. único do CC) e com juros de mora de 1% a.m. a contar da data do evento danoso (súmula 54 do STJ)
, extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares,

A prova reputada necessária ao deslinde da controvérsia é eminentemente documental, cabendo ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a contratação do empréstimo.

O indeferimento da expedição de ofício não configura cerceamento, porquanto o banco já deveria ter trazido aos autos elementos hábeis e suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, tais como o contrato de CCB nº 010116160450, datado de 19/08/2022, a biometria facial, os registros de geolocalização e os logs de aceite digital. A ausência desses documentos não pode ser suprida por diligência judicial voltada a produzir prova em substituição à inércia da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

-
MÉRITO

Colendos Pares,

A parte autora ajuizou a demanda alegando descontos indevidos em seus proventos de benefício previdenciário, afirmando jamais ter contratado empréstimo consignado junto ao Banco reclamado. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O banco, por sua vez, apresentou contestação sustentando a regularidade da contratação supostamente firmada em 19/08/2022, mediante assinatura digital e biometria facial, e trouxe comprovante de transferência bancária no valor de R$ 15.620,13 para conta em nome da autora no Banco Santander.

Pois bem. No campo probatório, observa-se que o banco apresentou apenas comprovante de transferência de R$ 15.620,13, emitido em 19/08/2022, em favor de conta Santander de titularidade coincidente com o nome e CPF da autora.

Todavia, a autora comprovou que a conta onde foram realizados os descontos é mantida junto ao Banco do Brasil, e a instituição ré não juntou contrato assinado nem prova da autenticação biométrica, limitando-se a telas sistêmicas unilaterais.

Nesse cenário, o documento de TED, embora revele destinação de valores a terceiro com dados similares, não se mostra suficiente para afastar a irregularidade dos descontos, porquanto não vincula de forma inequívoca a autora à contratação.

Em se tratando de relação de consumo, é objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC), não podendo o consumidor ser onerado pelos riscos do empreendimento, que incluem fraudes em contratações digitais.

Sem prova idônea da contratação, mantém-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica e, por consequência, a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo falar em engano justificável.

Também não prospera o pleito de compensação com o valor da TED. A compensação exige créditos líquidos, certos e reciprocamente exigíveis, o que não ocorre no caso concreto, pois não há prova de que a autora tenha efetivamente se beneficiado da quantia transferida. O risco de eventual fraude recai sobre o fornecedor, não podendo ser transferido ao consumidor sem a devida comprovação. Logo, inaplicável a compensação invocada.

Quanto aos danos morais, a sentença fixou o valor de R$ 6.000,00, em razão dos descontos indevidos perpetrados sobre verba alimentar, situação que ultrapassa os limites do mero dissabor e configura lesão a direito da personalidade. A quantia não se mostra desproporcional, estando em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos pelas Turmas Recursais. Não há motivo para redução.

Por fim, em relação aos índices de atualização, a sentença aplicou juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Contudo, desde 1º de julho de 2024 encontra-se em vigor a Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para dispor expressamente que, nas hipóteses em que os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, incidirá a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como índice único de juros e correção monetária. Assim, a adequação deve ser realizada para harmonizar a condenação com o regime legal vigente à época da publicação da sentença (24/03/2025).

Na sentença foi determinada a incidência de juros de moraa partir do evento danoso, porém não torna claro quando este ocorreu, deve ser considerado para tanto a data que ocorreu o primeiro desconto, 07/10/2022.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para alterar o índice a ser aplicado, pela correção monetária e taxa de juros, passando a sentença ter a seguinte redação:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
OPINO
pelo julgamento
PROCEDENTE
do pedido para
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes,
CONDENAR
a parte ré a
restituir
, na forma dobrada, o valor de
R$11.453,40 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos)
indevidamente descontados da conta bancária da parte autora, além dos valores que foram exigidos no decorrer do processo

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.
, e em
danos morais
na quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir da prolação da sentença e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir do evento danoso (07/10/2022)
, extinguindo o processo.

Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025